Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES NO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I – Evidenciado que o imóvel não foi arrematado por preço vil e que a inclusão indevida de valores sobre o débito foi deduzida no cumprimento de sentença e determinada a correção pelo MM. Juiz, extrai-se de modo inequívoco que a presente ação anulatória representa mais uma tentativa dos apelantes-autores de se insurgirem contra a arrematação do imóvel, ocorrida desde 2017, mediante o revolvimento de questões devidamente examinadas e preclusas no bojo do cumprimento de sentença, indene de dúvida a inadequação da vida eleita, art. 904, § 1o, inc. I e § 4o, do CPC. Mantida a r. sentença.
II – As multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça são aplicáveis apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses dos arts. 80 e 774 do CPC.
III – Apelações desprovidas.